Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600522-12.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELISANE XAVIER PEDRO DO NASCIMENTO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELISANE XAVIER PEDRO DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600522-12.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 05/11/2020
Processo referência: 0600522-12.2020.6.16.0005
Assuntos: Descumprimento de Prazos Eleitorais, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo
- Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600522-12.2020.6.16.0005, (DRAP - 0600517-87.2020.6.16.0005), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Elisane Xavier Pedro do Nascimento, para concorrer ao cargo de Vereador. (Do
indeferimento de registro de candidatura coletivo de Elisane Xavier Pedro do Nascimento, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 25222, pelo(a) Democratas (25 - DEM), no Município
de(o) Paranaguá - PR, pois no caso em questão, o pedido não se encontra em conformidade com o
disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019.A candidata não apresentou todos os
documentos exigidos na Resolução 23.609/2019 (documento oficial de identificação), mesmo tendo
sido devidamente intimada para apresentá-los. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem
impugnação.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELISANE XAVIER PEDRO DO NASCIMENTO
(RECORRENTE)
SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21173
716
27/11/2020 17:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.423

RECURSO ELEITORAL 0600522-12.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELISANE XAVIER PEDRO DO NASCIMENTO
- OAB/PR53441
ADVOGADO: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
REGISTRABILIDADE.
DOCUMENTO
OFICIAL
DE
IDENTIFICAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. REGISTRO DEFERIDO.
1. Constatada a ausência de cópia de
documento oficial de identificação
exigida pelo art. 27, VI da Res.-TSE
23.609/2019,
o
Requerimento
de
Registro de Candidatura deve ser
indeferido.
2.
, a apresentação do
In casu
documento exigido ainda nas instâncias ordinárias sanou a
irregularidade, atendendo à condição
de registrabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 21173716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717403429000000020526892
Número do documento: 20112717403429000000020526892

Curitiba, 26/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura – RRC por
, para concorrer ao cargo de Vereador nas
ELISANE XAVIER PEDRO DO NASCIMENTO
Eleições de 2020.
A
informou que a requerente não
SERVENTIA DA 5ª ZONA ELEITORAL
apresentou documento oficial de identificação, bem como comprovante de escolaridade e,
sendo intimada para sanar a irregularidade (id. 17194816) realizou teste de escolaridade em
21/10/2020, mas não apresentou o documento faltante.
O
de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que a
JUÍZO ELEITORAL
requerente não apresentou documento oficial de identificação (id. 17195316).
Irresignada, a requerente interpôs o presente
(id. 17195666)
recurso eleitoral,
afirmando que no momento da realização do teste de escolaridade apresentou para o
serventuário da
o seu documento oficial de identificação, o qual junta
JUSTIÇA ELEITORAL
aos autos (id. 17195716).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do recurso interposto (id. 20421566).
É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 30/10/2020, sendo o
Recurso Eleitoral interposto no dia 02/11/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, insurge-se a recorrente em face da sentença proferida pelo JUÍZO
de primeiro grau, que indeferiu o seu RRC, diante da ausência de apresentação
ELEITORAL
de documento oficial de identificação.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura nas eleições de
2020, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com um rol de documentos, dentre
eles o documento exigido, conforme o art. 27, VI:
Num. 21173716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717403429000000020526892
Número do documento: 20112717403429000000020526892

Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
VI – cópia de documento oficial de identificação;
, em sede recursal a recorrente apresentou cópia do seu RG, sanando,
In casu
dessa forma, a irregularidade (id. 17195716).
Logo, apresentado o documento oficial de identificação e, de conseguinte,
demonstrada uma das condições de registrabilidade, é o caso de dar provimento ao Recurso
interposto, reformando-se, dessa forma, a sentença de primeiro grau para deferir o RRC da
recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura de
para as Eleições de 2020.
ELISANE XAVIER PEDRO DO NASCIMENTO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600522-12.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELISANE XAVIER PEDRO DO NASCIMENTO
- Advogado do(a) RECORRENTE: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA - PR53441 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21173716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717403429000000020526892
Número do documento: 20112717403429000000020526892